Tribunal: TJSP
Processo: 0014973-24.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13o SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SOLDADO PM TEMPORÁRIO – POSICIONAMENTO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 1114 DO STF – JULGADO MANTIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0014973-24.2013.8.26.0577; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO - RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – DECISÃO ANTERIOR QUE REJEITOU PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13o SALÁRIO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SOLDADO PM TEMPORÁRIO – POSICIONAMENTO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 1114 DO STF – JULGADO MANTIDO.